Tribunal: STF
Processo: HC 215918
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Roberto Simas Junior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 584.841/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega a impetrante a presença de constrangimento ilegal, pois houve a homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º da LEP.



    Requer, liminarmente, “a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão ilegal de primeiro grau que homologou a falta grave e aplicou sanções ao paciente, restabelecimento de todos os seus direitos atingidos pela decisão, até julgamento definitivo do writ”. 



    No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para anular a falta grave pela falta de audiência de justificação, restabelecendo-se todos os direitos do paciente afetados pela referida decisão ilegal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, porquanto se encontra o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



2. Evidenciado que o apenado já se encontrava em regime fechado, a realização de audiência de justificação é prescindível quando houve exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o PAD. 



3. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017). 



4. Agravo regimental improvido.”(Doc. 3).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ao analisar a questão, destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior em sua escorreita decisão que “(...) a realização de audiência de justificação é prescindível quando houve exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o PAD.”



    Como visto, a realização do respectivo processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave durante a execução da pena afasta eventual nulidade decorrente de não realização de audiência prévia, porquanto observados o contraditório e a ampla defesa.



     Essa a compreensão do Supremo Tribunal. Confira-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020)



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019)



    Além disso, o relator no STJ destacou que o paciente já se encontrava no regime fechado quando da prática da falta grave, ou seja, a situação narrada não envolve regressão de regime, logo, inaplicável à espécie a exigência prevista no art. 118, § 2º, da LEP.



    Nesse sentido, a jurisprudência da Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se benefícios. 



    PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva (HC 186534, Primeira Turma, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe: 09-11-2020)”.



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Habeas corpus denegado.(HC 137997, Relator(a): Segunda Turma, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe- 06-06-2017)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente